Tribunal: TJSP
Processo: 1012388-94.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Aquisição de veículo para transporte de passageiros. Condenação da Ré à obrigação de fazer para reparar vícios do veículo. Apelação somente da Autora para condenação da Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos, dependendo da prova cabal da existência do dano efetivo. Sentença mantida. RECURSO DA

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Aquisição de veículo para transporte de passageiros. Condenação da Ré à obrigação de fazer para reparar vícios do veículo. Apelação somente da Autora para condenação da Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos, dependendo da prova cabal da existência do dano efetivo. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012388-94.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
VIAÇÃO CLEWIS LTDA EPP, é apelado MARCOPOLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012388-94.2019.8.26.0019 -Voto no 33451
2
Apelação Cível – no 1012388-94.2019.8.26.0019
Apelante/Autora:
VIAÇÃO CLEWIS LTDA EPP
Apelada/Ré:
MARCOPOLO S/A
MM. Juiz de Direito: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Comarca de Americana 4a Vara Cível
Voto no 33451
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Aquisição de veículo para
transporte de passageiros. Condenação da Ré à obrigação de fazer
para reparar vícios do veículo. Apelação somente da Autora para
condenação da Ré ao pagamento de indenização por lucros
cessantes. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou
hipotéticos, dependendo da prova cabal da existência do dano
efetivo. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”
ajuizada por VIAÇÃO CLEWIS LTDA EPP contra MARCOPOLO S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 218/221), cujo relatório adoto,
condenando a Ré à reparação do veículo objeto do processo, para sanar a
entrada de água pelo teto solar, as tomadas de 110v que não funcionam, os
problemas no compressor de ar condicionado e a correção da pintura da
carroceria, no prazo de 30 dias, contados da entrega pela Autora, sob pena de
multa diária de R$ 300,00. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
qual das partes ao pagamento das suas respectivas custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de seus respectivos advogados,
fixados em 10% sobre o valor da causa.
A
Autora,
parcialmente
inconformada,
interpôs recurso de apelação às e-fls. 225/233, ao qual a Ré apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012388-94.2019.8.26.0019 -Voto no 33451
3
contrarrazões às e-fls. 239/249.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por compradora contra
fabricante de carroceria de ônibus, pretendendo a reparação dos vícios
apresentados pelo veículo, bem como indenização por lucros cessantes no
período de reparo do bem.
A r. sentença reconheceu a obrigação de
fazer da Ré, mas afastou a pretensão da Autora quanto aos lucros cessantes,
dando azo à interposição do presente recurso de Apelação pela Autora.
O recurso não merece provimento.
Os lucros cessantes se revelam por meio
de um juízo de razoabilidade, segundo o cálculo daquilo que a parte
eventualmente deixou de obter, ou que não auferiu, em consequência de ato
ilícito praticado pelo causador do dano; num exercício de juízo de probabilidade
do que seria habitualmente esperado como lucro de uma atividade econômica
regularmente exercida.
Conforme leciona o i. Sérgio Cavalieri
Filho1 , "Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na
frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da
vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva
da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha
obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era
razoavelmente esperado.".
Na hipótese dos autos, a Autora pretendeu
obter a reparação pelos lucros cessantes, alegando que os vícios apresentados
1 "Programa de Responsabilidade Civil", Editora Malheiros, São Paulo, 5a edição, 2003, página 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012388-94.2019.8.26.0019 -Voto no 33451
4
pelo veículo prejudicaram sua atividade de transporte de passageiros, razão
pela qual requereu a fixação do “quantum” indenizatório em R$ 2.500,00 por dia
em que o veículo ficou parado para conserto, pelo período de 27 dias, uma vez
que a Ré confessou em contestação que o veículo permaneceu parado durante
tal lapso temporal para reparos.
Ocorre que para embasar seu pedido, a
Autora trouxe aos autos somente os contratos de fls. 106/108, relativos aos
meses de agosto, setembro e outubro de 2019, o que não demonstra que havia
regularidade diária na obtenção dos lucros que a Autora alegou terem sido
obstados pela Ré.
Ademais, a Autora não demonstrou que
dependia exclusivamente do veículo adquirido da Ré, para a prestação de seus
serviços, ou mesmo que deixou de firmar contratos naquele período, o que,
combinado com a baixa regularidade de prestação de serviços comprovada nos
autos, não permite concluir que havia expectativa razoável de obtenção de
ganhos no patamar pretendido pela Autora, sendo certo que os lucros cessantes
não podem ser presumidos ou hipotéticos.
Assim, inafastável a conclusão da r.
sentença acerca da ausência de comprovação do direito à indenização por
lucros cessantes.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida
a r. decisão recorrida, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela Autora ficam majorados para 12% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora